Tribunal: TJMT
Processo: 1065988-96.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065988-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEXANDRA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 010.587.285-71 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

2.

A alegação de fato negativo
não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária (Súmula 34-TR/MT).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma em decorrência da ausência de comprovação da
relação jurídica entre as partes
.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

O juízo
a quo
reconheceu a suficiência das provas a contrapor os argumentos.

A parte recorrente, nesta sede recursal, guia-se pelo argumento de que não foi
comprovada a relação jurídica entre as partes
.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo
jaez
, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Em sede de contestação, a empresa recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e esclarece que a dívida decorre da cessão de crédito com
as Lojas Pernambucanas
. Junta o respectivo o instrumento.

Quanto ao vínculo primitivo, apresenta
termo de adesão devidamente assinado pela parte recorrente, acompanhado de documento pessoal, biometria facial e
várias faturas com
registros de pagamento
.

Avulta-se
pelo o
fato de que a parte recorrente não impugna especificamente tais informações.

Os documentos são suficientes para demonstrar a origem do débito e o liame com a cessão de crédito.
A alegação de fato negativo
não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, no caso em apreço, a parte recorrida conseguiu demonstrar efetivamente a origem da relação jurídica, não desconstituída, motivo por que a inscrição restritiva como meio de cobrança constitui exercício regular de direito.

Nessa dicção, julgado no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.
CESSÃO
DE
CRÉDITO
. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CESSÃO
DE
CRÉDITO
E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a legitimidade do débito cobrado, diante das provas de
cessão
do
crédito
e existência de dívida do Reclamante com a cedente.

2. Pretensão recursal pela parte Recorrente, alegando que ainda que haja débito com a cedente, não houve notificação válida da dívida para o devedor, sendo indevida a cobrança lançada no Serasa limpa nome, ainda que não negativado, ao argumento que o lançamento influencia na sua pontuação score.

3. Contrarrazão pela manutenção da sentença.

4. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios do contrato
originário e da
cessão
do
crédito
, demonstrando a idoneidade da inscrição.

5. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. A ausência de prova de que o autor tinha ciência da
cessão
de
crédito
ocorrida entre a OMNI e a Fundo de Investimento apenas afastada eventual litigância de má-fé o que não é o caso do processo uma vez que não houve condenação em primeiro grau. Contudo não afasta a legitimidade do débito diante da regularidade da cessão.

7. Sentença mantida.

8. Recurso não provido.

(N.U 1025496-59.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023
)

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão aplicada pelo juízo sentenciante, vez que a restrição restritiva por inadimplência constitui exercício regular de direito.

Em face do exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
arbitrados
no importe de 15% do valor da causa
, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023